Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESTAURANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC/2015), ato indispensável e, em regra, pessoal, podendo, no entanto, ser efetivado na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado (arts. 242, 243 e 246, I do CPC/2015). No caso de pessoa jurídica, é válida sua citação no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal em razão da teoria da aparência.
2. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização. A eventual recusa à produção de novos elementos probatórios, quando motivada de forma idônea, não enseja nulidade do julgado, desde que o julgador tenha elementos suficientes para formar seu convencimento (arts. 370 e 371 do CPC). 2.1. É firme o posicionamento do STJ no sentido de que não cabe compelir o magistrado autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Para a responsabilização do fornecedor pelo dano causado, basta a falha ou defeito do serviço, o dano e a relação de causalidade entre ambos (artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 734 do Código Civil). 3.1. Na hipótese, ficou comprovado que o objeto metálico que havia na cadeira do restaurante causou a lesão na perna da criança/autora.
4. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência e razoabilidade, de modo a atender à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observado o disposto no art. 944 do Código Civil. Atentando para as circunstâncias do caso em discussão, mostra-se razoável a quantia indenizatória definida em sentença, valor que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente pela apelante, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar-se insuficiente a reparação.
5. Recurso conhecido e não provido.